Tribunal: TJDFT
Processo: 0742989-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões do recurso confrontam especificamente os fundamentos da decisão impugnada.
2. Questões não analisadas pela decisão agravada não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico. Recurso parcialmente conhecido.
2. O STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019).
2.1. A parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual.
3. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Suscitada preliminar de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.